Tribunal: TJMT
Processo: 1018578-92.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018578-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO - CPF: 796.547.468-91 (EMBARGADO), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES C/C DANOS MORAIS – SEGURO SAÚDE – ATENDIMENTO FORA DA REDE DE REFERÊNCIA – PRETENSÃO DE REEMBOLSO INTEGRAL – INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO NO LOCAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LIVRE ESCOLHA DO PACIENTE – PREVISÃO CONTRATUAL – PARÂMETROS DE CÁLCULO ABUSIVOS – DESVANTAGEM EXAGERADA – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso para condenar a ré a reembolsar ao autor 50% das despesas médicas relacionadas ao procedimento de nefrectomia parcial (ID. 160676247, pág. 1).

A embargante aponta omissão “
no julgado pois deixou de observar que o procedimento realizado pelo recorrido se deu em hospital/clínica fora da rede referenciada
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não alega omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira:

“(...) Como visto, a limitação do reembolso está expressa no termo firmado entre as partes, e não foi produzida prova de que não havia profissionais credenciados aptos a fazer a cirurgia, pois o médico escolhido pelo autor não declara ser especialista em nefrologia.

Por conseguinte, ele não se desincumbiu do ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do CPC.

(...) Por outro lado, os parâmetros de cálculo utilizados pela apelada para obtenção da quantia reembolsável não foram devidamente esclarecidos e estão aquém dos honorários médico-hospitalares comumente praticados.

Para exemplificar, o cirurgião do autor cobrou R$16.000,00, e a fórmula aplicada na contestação aponta que ele faz jus ao reembolso de R$2.760,22, o que corresponde a 17,25%.

Assim, evidente que as disposições contratuais são defasadas e desproporcionais, e geram onerosidade excessiva ao apelante (consumidor).

(...) Posto isso, é viável a readequação para 50% das despesas médicas, limite máximo permitido por legislação para a cobrança da coparticipação, o que se aplica a este caso por analogia.”

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto está suficientemente claro.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023